Tribunal: STJ
Processo: 1014213-10.2020.8.11.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955988 - MT (2025/0205487-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO
: KAIQUE RIBEIRO CALIXTO - SP376720
AGRAVADO
: ROMILDO DE CAMPOS BARROS
ADVOGADA
: SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - MT004807B
AGRAVADO
: ANDRE LUIZ AUGUSTO QUINTA
ADVOGADO
: FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - GO023787
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
1. Incumbe à agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão combatida, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
18/11/2025
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
27 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52610168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/11/2025 16:12:09
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 4b414603-0158-4843-aef2-817310650409

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955988 - MT (2025/0205487-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO
: KAIQUE RIBEIRO CALIXTO - SP376720
AGRAVADO
: ROMILDO DE CAMPOS BARROS
ADVOGADA
: SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - MT004807B
AGRAVADO
: ANDRE LUIZ AUGUSTO QUINTA
ADVOGADO
: FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - GO023787
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
1. Incumbe à agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão combatida, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MFMT CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA. contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial em virtude da falta de
impugnação dos fundamentos da decisão denegatória (e-STJ fls. 583/584).
Em suas razões (e-STJ fls. 587/591), a agravante alega, em síntese, que
impugnou devidamente todos os fundamentos da decisão denegatória.
Ao final, requer a reforma da decisão atacada.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
O
III, do Código de Processo Civil impõe ao relator não conhecer do
art. 932,
recurso "(...) que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
.
recorrida"
No caso, conforme consignado na decisão combatida, o agravo em recurso
especial não refutou de maneira específica os fundamentos referentes à aplicação das
Súmulas nos 283 e 284/STF.
Documento eletrônico VDA51802229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:40:53
Código de Controle do Documento: 922d68e4-e51c-47b1-ba7d-bbb1d06202a7

Cumpre destacar que a impugnação da decisão de inadmissibilidade do
recurso deve ser clara e suficiente para demonstrar o equívoco na sua negativa, o que
não ocorreu na espécie, visto que a recorrente apenas alegou, de forma genérica, a não
aplicação dos óbices, sem fundamentar devidamente cada ponto.
Esse é, inclusive, o entendimento pacífico desta Corte Superior, formulado no
sentido de que é dever da parte agravante atacar especificamente todos os fundamentos
da decisão combatida, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento
do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo, não bastando
para tanto a impugnação genérica, parcial ou a reiteração das razões do recurso
anterior.
A propósito:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I,
ART. 932,
DO CPC/73). APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO
§ 4o, DO
ART. 1.021,
NCPC. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado em
desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do NCPC (art. 544,
art. 932,
§ 4o, I, do
, não impugna os fundamentos da respectiva
CPC/1973)
inadmissibilidade (incidência da Súmula no 518 do STJ).
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do NCPC não é
art. 1.021
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do
agravo interno em votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida
multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada,
pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que
sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do
recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória (AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira
AREsp 1.658.454/SP,
Turma, julgado em
DJe
.
31/8/2020,
8/9/2020)
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira
AREsp 1.727.212/RS,
Turma, julgado em
DJe
15/12/2020,
18/12/2020)

"AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
INDEFERIDO. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E
1.021, § 1o, DO
E DA
CPC/2015
SÚMULA 182/STJ.
1. O pedido de assistência judiciária gratuita - que possui efeito ex nunc -
formulado nas razões do agravo interno deve ser indeferido quando os
documentos anexados não amparam a alegação de hipossuficiência financeira
sustentada pela parte.
2. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, de todos os
fundamentos da decisão agravada, essa circunstância obsta, por si só, a
pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os
motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide, na espécie, o disposto nos
arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, bem como a
Súmula 182/STJ.
3. Pedido de assistência judiciária gratuita indeferido. Agravo interno não
conhecido."
Documento eletrônico VDA51802229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:40:53
Código de Controle do Documento: 922d68e4-e51c-47b1-ba7d-bbb1d06202a7

(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
REsp 1.889.429/DF,
SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em
DJe
10/12/2020,
15/12/2020)

Desse modo, não prosperam as alegações postas no presente recurso,
incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51802229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:40:53
Código de Controle do Documento: 922d68e4-e51c-47b1-ba7d-bbb1d06202a7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.955.988 / MT
Número Registro: 2025/0205487-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10142131020208110002
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO : KAIQUE RIBEIRO CALIXTO - SP376720
AGRAVADO
: ROMILDO DE CAMPOS BARROS
ADVOGADA
: SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - MT004807B
AGRAVADO
: ANDRE LUIZ AUGUSTO QUINTA
ADVOGADO : FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - GO023787
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO : KAIQUE RIBEIRO CALIXTO - SP376720
Documento eletrônico VDA52587263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:48:37
Código de Controle do Documento: ef8cd012-f4de-48f5-895d-0942ebfbd34a

AGRAVADO
: ROMILDO DE CAMPOS BARROS
ADVOGADA
: SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - MT004807B
AGRAVADO
: ANDRE LUIZ AUGUSTO QUINTA
ADVOGADO : FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - GO023787
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52587263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:48:37
Código de Controle do Documento: ef8cd012-f4de-48f5-895d-0942ebfbd34a